Tribunal: TJPA
Processo: 0010633-17.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010633-17.2017.8.14.0032

APELANTE: FRANCISCA IRANI BARBOSA LIMA

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE SEMED, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO SEM COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para cassar sentença que havia extinguido mandado de segurança, ao fundamento de perda superveniente do objeto.

2.

O recurso foi interposto pelo Município de Monte Alegre, sustentando a adequação da sentença que extinguiu o feito, por entender ausente interesse processual e prejuízo à ordem pública.

3.

O mandado de segurança fora impetrado por servidora municipal com pedido de implantação de gratificação de escolaridade prevista em lei municipal, alegando omissão da Administração Pública, mesmo após requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução de mérito por perda do objeto depende de comprovação objetiva do cumprimento da obrigação de fazer postulada na ação mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática agravada corretamente reconheceu a inexistência de elemento nos autos que comprovasse o cumprimento da obrigação de fazer.

4.

Os documentos juntados demonstram a persistência da situação fática que ensejou a impetração, não havendo prova de que a gratificação tenha sido incluída nos contracheques da servidora.

5.

A fundamentação da sentença foi insuficiente, por não ter demonstrado a alegada perda do objeto, violando o dever de fundamentação das decisões judiciais.

6.

A alegação de ausência de complexidade da matéria e de lesão à ordem pública não afasta a necessidade de instrução adequada da ação mandamental.

7.

Inexistindo fato novo apto a modificar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do mandado de segurança por perda superveniente do objeto exige demonstração objetiva do cumprimento da obrigação de fazer.

2. A ausência de instrução mínima e de fundamentação adequada enseja a cassação da sentença e o prosseguimento da ação mandamental.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0010633-17.2017.8.14.0032,
interposta por
FRANCISCA IRANI BARBOSA LIMA
, em face do referido
Município e da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – SEMED
.

Em síntese, a parte autora impetrou Mandado de Segurança alegando ser servidora pública municipal ocupante de cargo efetivo no magistério, titular de diploma de nível superior, postulando a implantação da gratificação de escolaridade prevista no art. 40, inciso II, da Lei Municipal nº 4.754/2010, no percentual de 80% sobre o vencimento base. Sustentou que, embora atendidos os requisitos legais, a Administração Pública permaneceu omissa, deixando de implantar a vantagem mesmo após requerimento administrativo formal.

A liminar foi indeferida e, após a regular citação, não houve manifestação da autoridade impetrada nem do Município. Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de perda superveniente do objeto, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a impetrante interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese, que não houve comprovação do cumprimento da obrigação de fazer pela Administração Pública, que inexistiu deferimento de liminar apto a justificar a perda do objeto, e que a extinção do feito sem exame do mérito configurou error in procedendo, requerendo o regular prosseguimento da ação mandamental.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, haja vista a conclusão adotada pela sentença estar totalmente dissociada dos elementos constantes nos autos do processo.

Em decisão monocrática, esta Relatoria conheceu da Apelação e deu-lhe provimento para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito, ao fundamento de que a extinção do feito mostrou-se prematura e desprovida de elementos objetivos que demonstrassem a alegada perda do objeto.

Face à decisão, o apelado interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo em suas razões recursais que a sentença de primeiro grau estaria devidamente fundamentada, que não havia matéria complexa a justificar maior aprofundamento, que inexistiria
error in procedendo
e que a decisão monocrática teria causado grave lesão à ordem pública municipal, requerendo a reforma da decisão agravada e a manutenção da sentença extintiva.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A insurgência recursal não merece prosperar.

A decisão monocrática agravada enfrentou adequadamente a controvérsia posta, ao reconhecer que a sentença de primeiro grau extinguiu o feito por perda superveniente do objeto sem apontar qualquer elemento concreto que demonstrasse o efetivo cumprimento da obrigação de fazer por parte da Administração Pública.

Conforme se extrai dos autos, não houve comprovação documental de que a gratificação de escolaridade pleiteada tenha sido implantada na folha de pagamento da impetrante, tampouco que a demanda tenha se tornado desnecessária por ato voluntário da Administração. Ao contrário, os documentos acostados aos autos, inclusive contracheques, indicam a persistência da situação fática que ensejou a impetração do mandado de segurança, evidenciando a subsistência do interesse de agir.

A alegação do agravante no sentido de que a sentença estaria suficientemente fundamentada não se sustenta, uma vez que a extinção do processo sem resolução do mérito exige demonstração objetiva da inutilidade da prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso concreto. A ausência de análise mínima dos elementos constantes dos autos configura, de fato, decisão prematura, justificando a cassação da sentença para que o juízo de origem examine adequadamente o mérito da demanda.

Os argumentos relativos à inexistência de matéria complexa e à suposta lesão à ordem pública não afastam a necessidade de observância do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, tampouco suprem a ausência de comprovação do fato extintivo do direito alegado.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão que cassou a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026